Tribunal: TJMT
Processo: 1076051-78.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1076051-78.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TIAGO PEREIRA - CPF: 703.040.521-83 (RECORRENTE), JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 106.837.712-72 (ADVOGADO), ESMERALDINO PEREIRA - CPF: 570.959.811-91 (RECORRENTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1076051-78.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1076051-78.2025.8.11.0001

Recorrente:
Tiago Pereira

Recorrida:
Concessionária Rota do Oeste S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. COLISÃO COM PEDRA NA PISTA EM TRECHO EM OBRAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária responde por danos decorrentes de objeto na pista, ainda que deslocado por veículo de terceiro; (ii) estabelecer a extensão dos danos materiais e dos lucros cessantes devidos; (iii) determinar se o acidente, sem lesões e com prejuízos essencialmente patrimoniais, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária de rodovia, como prestadora de serviço, responde objetivamente por defeitos na prestação de serviço, inclusive pela segurança e trafegabilidade da via, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor.

4.

O recorrente comprova o evento danoso por imagens, vídeos e laudo da Polícia Rodoviária Federal.

5.

O registro unilateral de inspeções apresentado pela concessionária, desacompanhado de elementos externos de corroboração, não afasta a responsabilidade pela ausência de demonstração de efetiva prevenção e controle dos riscos no trecho em obras.

6.

O deslocamento da pedra por veículo de terceiro não configura excludente, pois o risco de objetos na pista, sobretudo em trecho em obras, integra o dever de segurança assumido pela concessionária, tratando-se de evento inerente à atividade.

7.

Os danos materiais devem ser fixados pelo orçamento de menor valor apresentado, por adequação aos princípios da razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

8.

Os lucros cessantes são devidos quando demonstrada a impossibilidade temporária de exercer a atividade habitual, sendo suficiente, no caso, a prova documental de ganhos como motorista de aplicativo e o período de paralisação.

9.

O dano moral não se configura, pois o acidente não envolve lesões físicas nem circunstâncias excepcionais, e a mera ocorrência de acidente de trânsito com prejuízo material não autoriza, por si só, compensação extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A concessionária de rodovia responde objetivamente por danos causados por objeto na pista, ainda que deslocado por veículo de terceiro, quando o risco é inerente ao dever de segurança e conservação da via. 2. Havendo pluralidade de orçamentos, a indenização por dano material deve observar o orçamento de menor valor apresentado. 3. Lucros cessantes são devidos quando comprovados por documentação idônea os ganhos habituais e o período de paralisação. 4. A mera ocorrência de acidente de trânsito com danos exclusivamente materiais, sem circunstâncias excepcionais, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 6°; Código Civil, artigos 402 e 403; Código de Processo Civil, artigo 487, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1003166-26.2023.8.11.0037, rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 01/07/2024; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1029347-35.2024.8.11.0003, rel. Edson Dias Reis, j. 04/08/2025; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1009390-12.2024.8.11.0015, rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 22/04/2025; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1017789-38.2025.8.11.0001, rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 17/11/2025; Turmas Recursais do TJMT, Súmula número 42.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1076051-78.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1076051-78.2025.8.11.0001

Recorrente:
Tiago Pereira

Recorrida:
Concessionária Rota do Oeste S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Tiago Pereira.

Ação:
de Responsabilidade Civil Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes.

Origem:
7º Juizado Especial Cível de Várzea-Grande-MT.

Sentença
(Id. 346375363)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o caso dos autos configura-se hipótese de fato de terceiro.

Recurso Cível Inominado
(Id. 346375365): requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 346375371)
:
defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1076051-78.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1076051-78.2025.8.11.0001

Recorrente:
Tiago Pereira

Recorrida:
Concessionária Rota do Oeste S.A.

VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Tiago Pereira em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais formulados em desfavor da
Concessionária Rota do Oeste S.A.

Da narrativa dos fatos, verifica-se que o autor alega que, em
10/09/2025, por volta das 16h30, trafegava com o veículo Chevrolet/Cobalt pela Rodovia dos Imigrantes, no trecho entre Cuiabá e Várzea Grande/MT, quando colidiu frontalmente com uma pedra que foi deslocada para o meio da pista de rolamento.

Relata que
o veículo seguia atrás de uma carreta, em trecho onde a rodovia se encontrava em obras, havendo diversas pedras de grande porte às margens da via. Sustenta que a carreta realizou manobra brusca para desviar das pedras, o que ocasionou o deslocamento de uma delas para o centro da pista, tornando a colisão inevitável.

Em razão disso, o veículo sofreu danos significativos, consistentes em avarias no câmbio automático, coxins, amortecedores e no para-choque dianteiro. Afirma que autor, que exerce atividade de motorista de aplicativo (Uber), ficou impossibilitado de trabalhar desde o acidente.

Após o ocorrido, o autor comunicou a concessionária, sendo orientado a registrar o Documento de Acidente de Trânsito (DAT) junto à Polícia Rodoviária Federal e formalizar a reclamação perante a ouvidoria da concessionária, o que foi devidamente realizado.

Na oportunidade, o recorrente apresentou ainda dois orçamentos das peças danificadas, sendo o de menor valor de R$14.000,00 (quatorze mil reais). Contudo, mesmo após seguir todas as orientações da requerida e percorrer o trâmite administrativo indicado, sua solicitação foi indeferida.

Da análise do conjunto probatório, denota-se que a prestação de serviço pela concessionária recorrente foi deficiente. Restou evidenciado que o autor tive seu veículo danificado enquanto trafegava pela rodovia sob responsabilidade da recorrente, devendo esta responder objetivamente pelos danos causados, em razão de sua condição de prestadora de serviço.

Às concessionárias que exploram economicamente rodovias incumbe o dever de indenizar danos ocasionados aos veículos de seus usuários, mesmo quando decorrentes da colisão com objetos sobre a pista de rolamento.

Frise-se que a relação entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se os ditames do Código de Defesa do Consumidor para a solução da controvérsia.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

No caso em análise, verifica-se que o recorrente comprovou satisfatoriamente a ocorrência do evento danoso, conforme imagens e vídeos apresentados nos Id’s. 346374881, 346374882, 346374883, 346374884, 346374885, 346374886, 346374878 e 346374879, bem como Laudo da PRF Id. 346374867.

O Documento de Acidente de Trânsito (DAT) emitido pela PRF é documento idôneo para comprovar as alegações do autor, pois contém informações precisas sobre o local, data e hora do acidente, bem como a descrição detalhada do evento, indicando que o veículo do autor foi atingido por um objeto móvel.

Quanto à alegação de que realiza inspeções regulares na rodovia a cada 90 minutos, tal argumento não é suficiente para afastar sua responsabilidade. Isso porque, o documento apresentado pela recorrente para comprovar as inspeções realizadas no dia do acidente é unilateral e desacompanhado de qualquer outro elemento que lhe confira credibilidade.

No que tange à alegação de culpa exclusiva de terceiro, também não merece acolhimento. O fato de a pedra ter sido arremessada por outro veículo não exime a concessionária de sua responsabilidade pela manutenção e conservação da rodovia. É dever da concessionária zelar pela segurança dos usuários, o que inclui a adoção de medidas preventivas para evitar a presença de objetos soltos na pista que possam causar danos.

Nesse contexto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos causados aos usuários em decorrência de objetos presentes na pista, ainda que arremessados por outros veículos, pois é sua obrigação manter a via em condições seguras de trafegabilidade.

Identificado o dano e a causa, o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço impõe a reparação.
Logo, devido o ressarcimento ao recorrida a título de danos materiais.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES E MEDIDA LIMINAR –
CONCESSIONÁRIA RESPONSÁVEL POR MANUTENÇÃO DE RODOVIA – PEDRA LANÇADA NO PARA-BRISAS

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANOS MATERIAIS – DIREITO À RESTITUIÇÃO
- PESSOA JURÍDICA - OFENSA À HONRA OBJETIVA NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO Relator (N.U 1003166-26.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 09/07/2024)”.

“RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. ACIDENTE EM RODOVIA PEDAGIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO CARACTERIZADA. RECURSOS DESPROVIDOS. A concessionária, na qualidade de prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos danos sofridos pelos usuários da rodovia, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. A configuração de dano moral exige a comprovação de efetiva violação à dignidade da vítima, não sendo presumida em casos de acidente de trânsito sem vítimas e sem abalo psíquico relevante. Recursos conhecidos e desprovidos. (N.U 1029347-35.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, GABINETE 2. SEGUNDA TURMA, Julgado em 04/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)”.

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. LANÇAMENTO DE PEDRAS POR VEÍCULO EM RODOVIA PEDAGIADA. FORTUITO INTERNO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DOCUMENTOS JUNTADOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. contra decisão monocrática que reformou sentença de improcedência e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 5.900,00 a título de danos materiais, em razão de dano no para-brisa do veículo da autora, causada por pedra lançada por caminhão que trafegava em rodovia sob concessão da agravante. A concessionária alegou nulidade da decisão monocrática, ausência de nexo causal, inexistência de provas sobre as condições da pista, ocorrência de fortuito externo (fato de terceiro) e indevida juntada de documentos em sede recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática observou os requisitos legais; (ii) estabelecer se há nexo de causalidade entre o dano e a atividade da concessionária; (iii) verificar se o evento pode ser qualificado como fortuito externo; (iv) analisar a admissibilidade da juntada de documentos na fase recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos causados aos usuários em decorrência de defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 37, §6º, da CF e art. 22 do CDC, sendo o risco de lançamento de pedras por veículos fato previsível e inerente à atividade (fortuito interno). 4. Os vídeos juntados comprovam não apenas o dano ao veículo da autora, mas também a precariedade estrutural generalizada da rodovia sob concessão, inclusive nas proximidades do local do evento, sendo irrelevante a não captação exata do km 191. 5. O fato de terceiro (caminhão que lançou a pedra) não configura fortuito externo, pois o risco é inerente à atividade da concessionária, que assume o dever de conservação, sinalização e segurança da via. 6. A juntada de documentos em sede recursal é admitida pelo art. 435, parágrafo único, do CPC, desde que demonstrada a ausência de má-fé e o caráter superveniente ou justificadamente tardio dos elementos probatórios, como ocorreu no caso em exame. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessionária de rodovia responde objetivamente por danos decorrentes de má conservação da via, inclusive em caso de lançamento de pedras por veículos, por se tratar de risco inerente à atividade (fortuito interno). 2. A existência de trechos com más condições estruturais nas proximidades do local do evento é suficiente para caracterizar o nexo de causalidade com o dano. 3. É admissível a juntada de documentos na fase recursal, desde que não demonstrada má-fé e comprovado o caráter superveniente ou justificadamente tardio da prova. (N.U 1009390-12.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, GABINETE 1. SEGUNDA TURMA, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025)”.

Quanto aos danos materiais, o recorrente pleiteia R$ 20.000,00(vinte mil reais), juntando três orçamentos. Conforme documentação dos autos, há orçamento de R$ 14.000,00(quatorze mil reais).

A jurisprudência consolidou o entendimento de que, havendo pluralidade de orçamentos, deve prevalecer o de menor valor, r
azão pela qual o montante indenizatório deve ser fixado em R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), por se mostrar mais compatível com os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE COLIDE POR TRAZ. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. DANOS MATERIAIS. FIXAÇÃO COM BASE EM ORÇAMENTO DE MENOR VALOR. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, condenando a empresa requerida ao pagamento de R$ 5.965,00, com atualização pela taxa SELIC. A autora pretende a majoração do valor indenizatório para R$ 27.028,51. A empresa ré busca a improcedência total dos pedidos ou, alternativamente, o reconhecimento de culpa concorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a colisão traseira configura responsabilidade exclusiva da empresa requerida; (ii) definir se é cabível a majoração da indenização pelos danos materiais com base em orçamento superior; (iii) avaliar a alegação de culpa concorrente da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O motorista da empresa requerida colidiu na parte traseira do veículo da autora, situação que, à luz do art. 29, II, do CTB, gera presunção de culpa, afastável apenas mediante prova de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, o que não ocorreu nos autos. 4. (...)

6.
No que tange ao valor da indenização, a parte autora apresentou diversos orçamentos, sendo o de menor valor adotado pelo juízo de origem, em conformidade com a jurisprudência consolidada que prestigia o menor custo apresentado pela própria parte interessada.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e não providos. Tese de julgamento: “1. A colisão traseira gera presunção de culpa do condutor que atinge o veículo à frente, conforme o art. 29, II, do CTB, sendo sua responsabilidade afastada apenas por prova cabal de culpa exclusiva ou concorrente da vítima. 2. A simples redução de velocidade diante do sinal amarelo configura conduta regular e esperada no trânsito, não se prestando a afastar a culpa do condutor que colide por trás. 3. Quando há múltiplos orçamentos apresentados pela parte interessada, deve prevalecer o de menor valor para fixação da indenização por danos materiais. 4. O motorista profissional tem o dever de adotar direção defensiva, mantendo distância segura e controle do veículo, sob pena de responsabilidade objetiva por acidentes decorrentes de sua negligência.”

(N.U 1017789-38.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, GABINETE 3. TERCEIRA TURMA, Julgado em 17/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025)”.

Com relação aos lucro cessantes, verifica-se que o autor comprovou ser motorista de aplicativo, bem como apresentou o extrato de 5 meses, conforme Id. 346374870.

A partir da análise dos lançamentos de “Ganhos Uber” constantes do referido documento, apurou-se o montante total de R$ 25.528,31(vinte e cinco mil quinhentos e vinte e oito reais e trinta e um centavos) no período compreendido entre 08/05/2025 e 10/09/2025, correspondente a 109 (cento e nove) dias efetivamente trabalhados, o que resulta em média diária de R$ 234,20(duzentos e trinta e quatro reais e vinte centavos).

Considerando que o autor permaneceu impossibilitado de exercer sua atividade entre 11/09/2025 e 04/11/2025, totalizando 55 (cinquenta e cinco) dias de paralisação, o valor devido a título de lucros cessantes perfaz R$ 12.881,00(doze mil oitocentos e oitenta e um reais), quantia calculada de forma objetiva, proporcional e lastreada em prova documental, em consonância com os artigos 402 e 403 do Código Civil, que asseguram a reparação do que razoavelmente se deixou de auferir.

No tocante aos danos morais, embora reconhecidos os transtornos experimentados pelo recorrente, tais circunstâncias não ultrapassam a esfera patrimonial.
Ademais, segundo entendimento consolidado na jurisprudência, o mero acidente de trânsito com danos exclusivamente materiais, sem lesões físicas ou outras circunstâncias excepcionais, não configura dano moral indenizável.

Importa salientar que a Súmula n.º 42 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso dispõe que “
a mera ocorrência de acidente de trânsito, por si só, não induz à indenização por danos morais
”.

Portanto, a ocorrência de um acidente de trânsito não configura, por si só, dano moral, sendo necessária a comprovação de violação aos direitos da personalidade da vítima, o que não se verifica no caso concreto.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença de origem,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e condenar a empresa recorrida ao pagamento de R$14.000,00(quatorze mil reais), a título de indenização por danos materiais, bem como de R$12.881,00(doze mil oitocentos e oitenta e um reais) referentes aos lucros cessantes, valores que deverão ser
c
orrigidos monetariamente pelo IPCA desde a data do prejuízo,
acrescidos de juros legais, a partir da citação
.

Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026